Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734448-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GENTIL MEIRELES NETO em favor de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES, no qual aponta como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SAO SEBASTIAO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, na ação penal no 0703549-71.2020.8.07.0012, que figura como denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, inc. I, do CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe), fato ocorrido em 25/04/2019. Segundo consta nos autos, o paciente teve sua prisão decretada em 27/05/2019, em decorrência de representação formulada pela autoridade policial corroborada pelo órgão ministerial, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, devido a gravidade do fato apurado, a reiteração delitiva do acusado e porquanto o paciente encontrava-se em local desconhecido. O mandado de prisão foi cumprido em 31/07/2021, tendo sido o paciente recolhido, na referida data, à Unidade Prisional de Goianésia-GO. O impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a falta de contemporaneidade no delito imputado ao acusado e a inocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de segregação. Destaca que o paciente se encontra desde a decretação da prisão, até a efetivação da prisão (mais de 2 anos), sem qualquer incursão de fatos novos, muito menos, sem que tenha perpetrado qualquer ameaça ou tentativa de intimidação às testemunhas do presente feito. Assegura que há provas contundentes de que o paciente não é o autor do delito. Em decorrência disso, afirma não haver justa causa para a manutenção da cautelar, visto que esvaziados os fundamentos indicados na r. decisão impugnada. Aduz que o paciente possui trabalho lícito e vida honesta. Diante disso, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva tem o seguinte teor (ID: Num. 100086013 – autos principais): “A defesa de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES requereu a revogação da prisão preventiva arguindo, em síntese, a existência de trabalho e residência fixos, bem como a necessidade de uso de medicamentos controlados. Requereu, ainda, que o acusado seja mantido na Unidade Prisional de Goianésia, próximo à família e atividades comerciais, até a análise do pedido de revogação. A Ação Penal tramita com o acusado tendo sido denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, I, do Código Penal (ID n. 69647330). A segregação cautelar fora decretada para garantia da ordem pública (ID n. 84827037). O MPDFT manifestou-se pela manutenção da custódia cautelar, notadamente em razão do fato ser gravíssimo e o autor ser contumaz na prática de delitos, estando em regime aberto à época do crime ora analisado (ID n. 100009986). É o relatório. Decido. Quanto à prisão cautelar, verifico que a segregação cautelar do acusado está devidamente fundamentada, notadamente diante da gravidade em concreto do delito. Destaco o seguinte trecho da decisão que decretou a preventiva: "A periculosidade do acusado emerge a partir do exame dos fatos supostamente perpetrados, na medida em que praticados com emprego de arma de fogo, à plena do luz do dia e na ainda presença de testemunha ocular, que estava ao lado da vítima, a evidenciar absoluta sensação de impunidade e destemor às possíveis consequências de seu ato criminoso. Além disso, o risco à paz e a tranquilidade social com a manutenção da liberdade do acusado materializasse no histórico criminal que ostenta. Conforme consta nos autos da cautelar, o representado possui diversos registros policiais como autor de fatos envolvendo ameaças e disparos de arma de fogo. Também a robustecer o quadro apresentado pela polícia, verifica-se, da folha de antecedentes penais do réu, duas condenações transitadas em julgado pelo delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2006." Ainda, ao contrário do que afirmado pela defesa, o acusado não compareceu à Sessão Plenária nos autos n. 0005502-87.2015.8.07.0012, tendo sido declarado revel e condenado, ao final, ao regime fechado, com expedição de guia definitiva dia 20 de novembro de 2020, já que o TJDFT não deu provimento ao recurso de Apelação e inadmitiu o Recurso Especial. Vale ressaltar ainda que, além da necessidade de resguardo da ordem pública enfatizada na decisão que decretou a preventiva, o acusado fugiu do distrito da culpa após os fatos, a exigir a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Registre-se que PAULO RICARDO foi preso em 31/07/2021, no Povoado de Placa, na cidade de Santa Rita do Novo Destino/GO, mais de 2 anos após os fatos e decretação da preventiva (ID n. 99160632). Nos autos n. 0005502-87.2015.8.07.0012, em 27/09/2019, o Oficial de Justiça certificou que o acusado já havia se mudado há aproximadamente um mês do endereço de São Sebastião, de acordo com informações prestadas (ID n. 59644946, p. 3). Imperiosa, portanto, a prisão preventiva, a duplo fundamento: garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em relação à condenação anterior. Nesse sentido, a Jurisprudência: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. GRAVIDADE DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ILEGALIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. WRIT DENEGADO. 1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Habeas corpus denegado. (HC 650.589/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) Após detido o exame dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva, motivo pelo qual ratifico os fundamentos lançados na decisão de ID n. 84827037. O mero fato de o acusado ter residência e empregos fixos não são motivos suficientes para revogação da prisão preventiva. Assim se posiciona o E. TJDFT: PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a preliminar de nulidade por fundamentação genérica, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e elementos que indiquem o risco à ordem pública. 2. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 4. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1354633, Processo no 07187613720218070000, Relator: JESUINO RISSATO; 3a Turma Criminal, Data do Julgamento: 08/07/2021, Publicado no DJE : 20/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES, servindo esta decisão como a reavaliação imposta pelo art. 316, Parágrafo único do Código de Processo Penal. (...)” (Grifo nosso) Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, em razão da gravidade do delito, já que o fato teria sido supostamente praticado com arma de fogo, durante o dia, na presença de testemunha. Registre-se que o histórico criminal do paciente revela condenações transitadas em julgado (ID: Num. 30234975), inclusive um por homicídio simples (processo no 0005502-87.2015.8.07.0012 – ID: Num. Num. 30227037 – págs. 301/302), bem assim que o acusado deveria estar cumprindo pena em regime aberto à época do fato ora apurado. Ademais, registre-se que o paciente estaria se furtando à sua responsabilização ao não cumprir com a obrigação de manter endereço atualizado, impossibilitando a sua localização para responder ao processo, o que demonstra a intenção de se furtar da aplicação da lei penal. Desse modo, embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (25/04/2019) e do decreto prisional (27/05/2019), verifica-se que o paciente estaria se furtando à sua responsabilização, mantendo-se foragido até a data de sua prisão (31/07/2021), o que evidencia uma insegurança na aplicação da lei penal, situação apta a justificar a medida extrema. Por último, a alegação de que há provas contundentes de que o paciente não é o autor do delito relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autorizar a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Ressalte-se, por fim, que as questões debatidas neste remédio constitucional serão objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado, após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021 18:39:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador